Tribunal: TJMT
Processo: 0001522-37.2015.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001522-37.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA AGROPECUARIA DE NOVA UBIRATA - COOPERTA - CNPJ: 03.675.504/0001-08 (APELADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (APELANTE), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ALTEMIR JOSE ZAMPEZE - CPF: 597.660.850-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ERONI MARIA SCARIOT ZAMPEZE - CPF: 912.717.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO RIBAS LOBATO - CPF: 075.026.299-04 (ADVOGADO), MICHEL ALAN MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 008.944.749-28 (ADVOGADO), LUCAS PERCEGONA BORBA - CPF: 103.629.379-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – ARREPENDIMENTO POSTERIOR – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE FORMAL NO ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O ato judicial que homologa o acordo firmado entre as partes e põe fim ao processo nos termos do art. 487, III, b, do CPC é sentença, a qual, segundo o disposto no art. 1.009 do mesmo diploma legal, está sujeita a recurso de apelação.

Em se tratando de sentença homologatória, será cabível o recurso de apelação que tiver por objeto questões referentes à regularidade do acordo e do ato homologatório em si, e não alegações de arrependimento posterior ou de vício de consentimento.

Se não houve prova de qualquer irregularidade formal no acordo homologado em juízo, não há como autorizar, em sede de apelação, a anulação da sentença.

No caso de algum vício de consentimento na transação, a desconstituição se dá por meio de ação própria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AQUILES MAFINI, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível Comarca de Sorriso que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1522-37.2015.811.0040, 123516, movidos por COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE NOVA UBIRATÃ - COOPERTA, homologou a transação apresentadas nos autos e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.

Nas razões do recurso, de Id. 37087962, o recorrente aduz que não teve conhecimento prévio da transação, e que tal instrumento não possui os requisitos legais de validade, não podendo a ação ser julgada extinta, sob pena de enriquecimento ilícito da parte devedora, bem como violação ao seu direito de ação.

Ao final, pede o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para processamento.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 37087975, por meio das quase a parte adversa pede a manutenção da sentença homologatória.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a sentença que, em sede de embargos à execução, homologou o acordo entabulado entre as partes e julgou extinta ação, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.

Nas razões do recurso, o recorrente aduz que não teve conhecimento prévio da transação, e que tal instrumento não possui os requisitos legais de validade, não podendo a ação ser julgada extinta, sob pena de enriquecimento ilícito da parte devedora, bem como violação ao seu direito de ação.

Pois bem. Adianto que o recurso não comporta conhecimento.

De acordo com o art. 1.009 do Código de Processo Civil, é cabível o recurso de apelação da sentença que extinguir o feito nas formas dos artigos 485 e 487 deste mesmo diploma processual. Nesse passo, por força do disposto no art. 487, III, b, do CPC, a sentença homologatória seria passível de apelação.

José Carlos Barbosa Moreira, ao comentar o referido dispositivo, ensina:
“A apelação é o recurso cabível contra toda e qualquer sentença, entendido este termo, na conformidade do que reza o art. 162, §1º, como o ato pelo qual o juiz põe fim ao procedimento de primeiro grau, decidindo ou não o mérito da causa”
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil. 11ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 413).

O entendimento jurisprudencial predominante se inclina em reconhecer a impossibilidade de se postular, em sede de apelação, a anulação de acordo com base em vício de consentimento ou arrependimento posterior,
sendo a via anulatória a apropriada para tal desiderato
.

Isto porque, em tais situações, incumbe ao Judiciário tão-só analisar se estão preenchidos os requisitos formais e processuais para a celebração do acordo e chancelar a manifestação de vontade das partes.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO EM SEPARAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA DE BENS. ACORDO DISPONDO ACERCA DA PARTILHA DE BENS, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO JUÍZO, REALIZADO ENTRE AS PARTES, NA PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ADVOGADO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. Não comprovado vício de consentimento, mas simples arrependimento, descabe a pretendida modificação de acordo firmado em ação de separação judicial a respeito da partilha de bens do casal. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(70047019799 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 08/08/2012, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/08/2012)

“DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. ARREPENDIMENTO. APELAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Descabe interposição do recurso de apelação contra decisão homologatória de acordo quando a irresignação é motivada por mero arrependimento, verificando-se que houve a observância de todas as formalidades legais próprias para o ato. 2. Inexiste interesse processual quando se vê que a sentença se limitou a acolher a manifestação de vontade das partes. 3. Para a desconstituição de sentença homologatória é indispensável ajuizamento de ação própria”
(70055248601 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 05/11/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/11/2015).

“REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. ARREPENDIMENTO. APELAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Descabe interposição do recurso de apelação contra decisão homologatória de acordo quando a irresignação é motivada por mero arrependimento, verificando-se que houve a observância de todas as formalidades legais próprias para o ato.2. Inexiste interesse processual quando se vê que a sentença se limitou a acolher a manifestação de vontade das partes”.
(70045667201 RS , Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves)

Assim sendo, merecem atenção os ensinamentos de Barbosa Moreira, relativamente às questões que podem ser objeto de recurso de apelação manejada contra sentença definitiva:

“Os fundamentos da apelação contra sentença definitiva são, portanto, agrupáveis em duas classes:

a) alegações concernentes à invalidade da sentença, quer por vícios que nela mesma se apontam (v.g., defeitos da sua estrutura formal, julgamento ultra petita ou extra petita), quer por vícios que se apontam no processo e que são suscetíveis de afetar a decisão (v.g., impedimento do juiz, incompetência absoluta, não participação de litisconsorte necessário, não intimação do órgão do Ministério Público em caso de intervenção obrigatória);

b) alegações referentes à injustiça da sentença, em razão de erro cometido pelo juiz na solução de questões de fato (por exemplo: passou despercebido um documento, interpretou-se mal o depoimento de uma testemunha, deu-se crédito a outra que não era fidedigna) ou na solução de questões de direito (v.g., entendeu-se aplicável norma jurídica impertinente à espécie, considerou-se vigente lei que já não vigorava, ou inconstitucional a que não o era).

É claro que o apelante pode invocar, cumulativamente, dois ou mais fundamentos, de uma única ou de ambas as classes”
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil. 11ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 417).

Assim, em se tratando de sentença homologatória, será cabível o recurso de apelação que tiver por objeto questões referentes à regularidade do acordo e do ato homologatório em si, e não alegações de arrependimento posterior ou de vício de consentimento.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência:

“CIVIL - SEPARAÇÃO JUDICIAL CONVERTIDA EM CONSENSUAL - TRANSAÇÃO CELEBRADA EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA DE UMA DAS PARTES ANTES DA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA - APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SENTENÇA MANTIDA. 1- A transação livremente pactuada em audiência de conciliação de separação judicial é ato jurídico perfeito e acabado. 2- A anulação do negócio jurídico realizado por agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, só é possível mediante ação própria e com fundamento em vícios de vontade. Mero arrependimento de um dos acordantes não é causa para anular a transação.”
(Apelação Cível 1.0242.04.007176-1/001, Rel. Des.(a) Maurício Barros, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2010, publicação da súmula em 21/01/2011)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO. CURSO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA SOCIEDADE CONJUGAL. ART. 1.577 DO CÓDIGO CIVIL. DEFERIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. ARREPENDIMENTO. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. DESCABIMENTO. O acordo celebrado entre as partes, objeto de chancela jurisdicional pela competente homologação, não pode ser infirmado pelos acordantes, em sede de apelação, exceto quando configurado vício de consentimento.”
(Apelação Cível 1.0025.06.165816- 5/001, Rel. Des.(a) Antônio Sérvulo, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2018, publicação da súmula em 14/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEPARAÇÃO CONSENSUAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SENTENÇA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. Não houve qualquer irregularidade formal no acordo homologado em juízo, o que não autoriza em sede de apelação a anulação da convenção. Negativa de seguimento.”
(APC N.º 70008161960, 8ª Câmara Cível, TJRS, Relator: José Ataídes Siqueira Trindade)

Ainda sobre o tema, cita-se o magistério de Nelson Nery Jr.:

“A sentença homologatória de transação pode ser impugnada por recurso de apelação ou por ação rescisória (CPC 485), quando o vício for da própria sentença. Quando se pretende atacar a transação, negócio jurídico celebrado entre as partes, a ação não é a rescisória, mas a anulatória”
(
in
Código de Processo Civil Comentado, 2010, Ed. RT, página 710).

In casu
, não obstante as alegações do recorrente, o que se extrai dos autos é que há procuração válida com amplos poderes ao seu patrono e a assinatura de todas as partes na avença apresentada no Id. 37087489 que foi posteriormente homologada pelo Juízo
a quo
.

Em verdade, a tese recursal está manifestada em posterior arrependimento e, tal situação, todavia, não é caso a ensejar a interposição de apelo, conforme os fundamentos acima expedidos, devendo para tal, conforme pacífica jurisprudência, interpor ação própria, que permitirá a instrução e colheita de provas.

A mera irresignação ou arrependimento posterior não pode ser ventilado em sede de recurso apelatório, devemos seguir as vias processuais próprias.

Dispositivo
.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Ausente condenação sucumbencial, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020